Tribunal: STF
Processo: HC 201840
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE SE FUNDAMENTE A DECISÃO DE REGRESSÃO DE REGIME.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Grando e outro, advogados, em benefício de Erick Eduardo Rodrigues da Cruz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.346/RS: 
    ”Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERICK EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ, contra decisão que indeferiu a medida liminar em writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Neste writ, o impetrante pleiteia a superação da Súmula 691/STF para que seja cassada a decisão que determinou o recolhimento do apenado em regime fechado, em razão da carência de fundamentação para a medida extrema. 
    É o relatório. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…) 
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 10). 
    2. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade na decisão do juízo da Segunda Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, que teria regredido cautelarmente o paciente para o regime fechado, por carência de fundamentação.
    Narram os impetrantes que, “em razão da decisão liminar proferida e da flagrante coação ilegal que o paciente sofre – seja pela desproporcionalidade da medida extrema, seja por ter a decisão liminar reconhecido a ausência de fundamentação sem reconhecer, contudo, a ilegalidade –, é que foi impetrado writ originário no Superior Tribunal de Justiça. A ordem visava, em suma, a suspensão da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça gaúcho até o julgamento final do writ. Entretanto, no entendimento do ilustríssimo ministro relator, não foi verificado, no caso dos autos, flagrante ilegalidade de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado da Corte” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a ausência de fundamentação na decisão que impôs prisão cautelar em regime fechado enquanto o paciente cumpre pena em regime aberto (com monitoramento eletrônico) (...) não pode ser suprida pelas informações prestadas pela autoridade coatora, uma vez que as informações não se prestam (...) para complementar ausência de fundamentação de decisão anterior” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Asseveram “presente a probabilidade do direito invocado, porquanto a própria desembargadora relatora reconheceu a ausência de fundamentação na decisão do juízo da VEC/POA, que determinou o recolhimento cautelar em regime fechado. Também se verifica presente o grave risco que acarretará ao paciente a demora na prestação jurisdicional, pois Erick já possui ativo, em seu desfavor, mandado de prisão, o que, tendo em vista que está constantemente monitorado pelo Estado, bem como que não possui o interesse de descumprir com as determinações judiciais, possibilita a sua prisão a qualquer momento” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer-se, liminarmente, seja superada a súmula 691, do STF – pois flagrante o constrangimento ilegal –, para que se suspenda a decisão que determinou o recolhimento do apenado em regime fechado, em razão da carência de fundamentação para a medida extrema (carência, inclusive, expressamente reconhecida pela desembargadora relatora quando da apreciação do requerimento liminar), o que reflete inobservância do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Ainda, que seja a suspensão válida até o julgamento final do writ impetrado no Tribunal de Justiça do Estado. No mérito, requer-se a confirmação da liminar. 
    Por fim, na hipótese de não conhecimento desta ordem por esta Corte, requer-se seja concedida ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como no entendimento consolidado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Pet 8.655 - STF), tendo em vista a flagrante coação ilegal da decisão proferida no juízo de piso que, sem a devida fundamentação, determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, conforme sustentado nos pontos anteriores” (fl. 5, e-doc. 1). 
    3. Requisitadas informações ao juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS sobre o alegado nesta impetração (e-doc. 13), veio aos autos a manifestação de e-doc. 15:
    “(...) Dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício 6895/2021 prestar as informações requeridas. 
    Conforme expediente carcerário, o paciente cumpre pena de 06 anos e 08 meses, com início do cumprimento da pena em 16/09/2019 e previsão de término em 14/05/2026. 
    Em 31/03/2021, em razão das diversas violações do monitoramento e suposto cometimento de novo delito, foi revogado o monitoramento eletrônico, bem como determinou-se que, após o recolhimento do apenado, os autos voltassem conclusos para inclusão em pauta. 
    Em 19/04/2021, determinou-se a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime cautelar fechado com validade até 05/03/2033, tendo em vista que o apenado permanecia em monitoramento eletrônico. 
    Subsequentemente, aportou aos autos informação de que o apenado não atendeu as ligações do DME para fins de cumprimento da decisão judicial de recolhimento em regime fechado proferida em 31/03/2021, demonstrando a necessidade da medida imposta em 19/04/2021. 
    Eram estas as informações que me cabiam prestar, sendo que me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.346/RS, cujo objeto é o indeferimento de liminar do Habeas Corpus n. 0019744-39.2021.8.21.7000 pela Desembargadora Gláucia Dipp Dreher, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa não foi apreciado no Tribunal gaúcho.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado. 
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 160.531, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 158.755, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 149.620, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 133.685, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se o disposto na Súmula n. 691 para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses, com previsão de término em 14.5.2026. Estava em regime aberto, com monitoração eletrônica, quando teria praticado, em tese, novo delito (e-doc. 4). A medida restritiva antes imposta (monitoração eletrônica) foi revogada, estipulando-se o recolhimento do paciente ao regime fechado (e-doc. 16). Não atendidas as ligações telefônicas feitas ao apenado para cumprimento da ordem judicial de retorno ao estabelecimento penal (e-doc. 18), foi determinada, em 19.4.2021, a expedição de mandado de prisão para regressão cautelar de regime, até a realização da audiência de justificação (e-docs. 7 e 17).
    Esta a decisão questionada:
    “Tendo em vista que o apenado permanece em monitoramento eletrônico, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena em regime cautelar fechado com validade até 05/03/2033. 
    Com a captura ou apresentação espontânea, proceda-se a baixa do mandado. 
    Após, voltem para inclusão em pauta” (e-doc. 7).
    9. Embora o encadeamento dos fatos ocorridos na execução penal em tela permita a compreensão de se ter determinado a regressão cautelar de regime do apenado, o ato judicial impugnado não os contextualizou com a solução jurídica adotada, deixando-se de apontarem, ainda, as normas jurídicas incidentes à espécie.
    O dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizado no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige do magistrado a exposição clara das circunstâncias específicas e dos dispositivos legais aplicáveis ao caso examinado, sob pena de nulidade.
    10. O reconhecimento da nulidade da decisão pela qual regredido cautelarmente o regime de cumprimento da pena do paciente conduz à determinação de que o juízo competente cumpra o disposto no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, garantido-se a ele o pleno conhecimento das razões de decidir e a utilização dos meios legalmente previstos para impugná-las.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS (Segundo Juizado) decida de forma fundamentada sobre a regressão cautelar de regime do paciente (Proc. n. 8001072-23.2020.8.21.0001), em observância ao disposto no inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Comunique-se, com urgência, o juízo Segunda Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS (Segundo Juizado) e à Desembargadora Gláucia Dipp Dreher, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência desta decisão.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora